Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 1.030, INC. II, DO CPC. HONORÁRIOS ADOVCATICIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PUBLICA DO DF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.002. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. O tema relativo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga em face do Ente Federativo ao qual se vincula foi afetado pelo Supremo Tribunal Federal ao RE no 1.140.005/RJ, para julgamento em sede de repercussão geral (Tema 1.002), o qual fixou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".
3. Não há afronta ao princípio da legalidade ou autonomia legislativa do Distrito Federal (art. 25 e 37, caput, CRB) a previsão de pagamento de honorários de sucumbência pelo ente federativo à Defensoria Pública.
4. Embargos de Declaração rejeitados.